Tribunal: TCU
Processo: 040.921/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados ao município de Retirolândia/BA, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa e as razões de defesa apresentadas pelo Sr. José Albérico Silva Moreira; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Albérico Silva Moreira, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, I, 208, caput, e 214, II, do RI/TCU, dando-lhe quitação neste processo; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao FNDE para as providências previstas no art. 16, I, da IN/TCU 71/2012 (atualizada) e ao responsável, informando que o inteiro teor desta decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos e encerrar o processo.